Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. EXONERAÇÃO DO PAI. INTERFERÊNCIA NA OBRIGAÇÃO DO AVÔ. POSSIBILIDADE DOS ALIMENTADOS DE BUSCAR O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADA. RECURSO DO AVÔ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO NETO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de exoneração de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obrigação do avô de prestar alimentos aos netos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever dos avós de prestar alimentos aos netos é complementar e subsidiário. Inteligência dos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil.
4. A obrigação do avô, porque complementar e subsidiária, é extinta se a obrigação do pai já não subsiste em razão da capacidade dos alimentados de buscar obter o próprio sustento.
5. O fato de estar inserido no espectro autista não acarreta necessariamente a impossibilidade do indivíduo de obter o próprio sustento, sobretudo quando o laudo juntado aos autos não aponta incapacidade laboral e indica capacidade superior de atenção, percepção visual e fluência verbal quando comparado às outras pessoas.
6. Não persiste o dever do avô de prestar alimentos à neta se o próprio pai dela foi exonerado da obrigação e ela, com 25 anos, não noticiou a conclusão do curso superior em que estava matriculada e não mais subsiste a justificativa de adiamentos por conta da pandemia de covid-19.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação do avô conhecido e provido. Recurso de apelação do neto conhecido e não provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.696 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 2028371 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.